Tribunal: TJDFT
Processo: 0742535-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742535-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: ALESSANDRA GERTRUDES D E S P A C H O Após o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento (Acórdão no 1856154 – ID 58934552) e dos Embargos de Declaração (Acórdão 1877714 – ID 60548881), a Agravada/Embargada peticiona (IDs 60660884 e 6088394) e requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento em virtude da prolação de sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença de origem, com fundamento no adimplemento da obrigação, nos termos dos arts. 924, II, e 925, ambos do CPC/15. A superveniência de sentença não conduz à automática perda de objeto do agravo de instrumento com decisão não transitada em julgado, pois a prejudicialidade desse estará condicionada à confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença, considerando os critérios de hierarquia e de cognição. Assim, havendo relação de prejudicialidade entre a decisão proferida no agravo de instrumento e na sentença, a validade e eficácia desta fica condicionada à confirmação da decisão interlocutória atacada, conforme pontuado em precedente desta Relatoria: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. SENTENÇA SUPERVENIENTE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS COM INCIDÊNCIA DA TR. DECISÕES INCOMPATÍVEIS. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA HIERARQUIA. SENTENÇA CASSADA. 1. A superveniência de sentença não conduz à automática perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, pois a prejudicialidade desse estará condicionada à confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença, considerando os critérios de (i) hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a decisão de primeiro grau sobre o mesmo tema, e de (ii) cognição, segundo o qual somente a cognição exauriente da sentença sobre a questão controversa absorve a cognição sumária da decisão interlocutória. 2. Havendo relação de prejudicialidade entre a decisão proferida no agravo de instrumento e na sentença, a validade e eficácia desta fica condicionada ao não provimento de Agravo anteriormente interposto, ou seja, à confirmação da decisão interlocutória atacada. De outro lado, se provido o agravo anteriormente interposto, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença, com base no critério da hierarquia. Precedentes. 3. No caso em exame, a superveniência de sentença não exauriente sobre a matéria tratada no agravo de instrumento pendente não gera a perda do objeto deste recurso. 4. Caso concreto em que o Agravo de Instrumento reformou a decisão interlocutória que determinava a aplicação da TR, substituindo o índice pelo IPCA-E, enquanto a sentença ora recorrida homologou cálculos com índice (TR) substituído pela decisão deste eg. TJDFT. 5. Diante da incompatibilidade entre as decisões e do fato de que a decisão agravada não está preclusa, pois interpostos recursos especial e extraordinários pendentes de julgamento, o Agravo de Instrumento não restou prejudicado pela sentença. 6. Assim, considerando a prejudicialidade entre os recursos não é possível extinguir o cumprimento de sentença neste momento, pois pendente discussão acerca do índice de correção aplicável. 7. Embora os recursos especial e extraordinário interpostos não sejam dotados de efeito suspensivo, o poder geral de cautela autoriza que o juízo, a depender do caso concreto, paralise o processo em virtude de prejudicialidade externa, na forma do art. 313, V, "a", do CPC/15. 8. Logo, a sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem, devendo permanecer sobrestado o Cumprimento de Sentença, quanto à parte controversa do débito, até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento anteriormente interposto. 9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1665860, 07076820720218070018, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, a sentença proferida no Cumprimento de Sentença de origem não tem o condão de gerar perda do objeto do Agravo de Instrumento, pois a decisão proferida nesse está pendente de trânsito em julgado e é, portanto, passível de reforma. Nessas circunstâncias, caso o Acórdão no 1856154 (ID 58934552), que reconheceu a inexistência do direito à compensação e manteve a decisão interlocutória recorrida no ponto, seja reformado quanto a essa matéria, ficam anulados todos os atos posteriores à decisão interlocutória porventura reformada, inclusive a sentença de extinção. Assim, considerando que está em curso o prazo para interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, deve-se aguardar o transcurso dele. Ressalte-se que o entendimento presente nos arestos citados pela Agravada/Embargada na petição de ID 60883940 se referem a sentenças proferidas na fase de conhecimento com cognição exauriente sobre a matéria debatida nos respectivos Agravos de Instrumento; portanto, inaplicável à hipótese em exame. Nesses termos, nada a prover. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator